Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-28.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005366-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-

ALEGADA
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO
- TACIN - ADI ESTADUAL
N.
°
1003057-65.2019.8.11.0000 - INOCORRÊNCIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

- MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE ESGOTADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1. Para a configuração dos vícios que enseja
m
a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Se a matéria já foi devidamente esgotada e o Tribunal já
emitiu
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente,
inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC.

3
.
Não há que se falar em omissão no julgado se, a
o decidir pela
ilegalidade
da
TACIN
, a Corte expôs os motivos e fundamentos legais
que ensejam a aplicação dos efeitos
ex

tunc
,
decorrentes do julgamento
no STF n
a
ADI n.º 2908/SE
.

4
.
As decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade de Leis
Estaduais têm efeito
erga omnes
e não se limitam ao Estado de origem da norma,
mas
se estende
m a
todo o país, com efeito vinculante para questões semelhantes, diante dos princípios da isonomia e da supremacia da Constituição Federal.

5
.
Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
o
Acórdão deste Sodalício que de
u parcial provimento ao
seu Recurso de Apelação
para reformar a parte da sentença que delibera sobre a inconstitucionalidade da TASEG, limitando a ordem concedida àquelas situações do inciso III, §1º, art. 98, da Lei Estadual n.º 4.547/1982 e
, em sede de reexame,
por esses fundamentos, retificou em
parte

a
sentença.

Em suas razões (id. 181437163), o Estado/Embargante
alega
omissão no julgado quanto à exigibilidade da TACIN
, frisando que com
o trânsito em julgado da ADI estadual n.
º
1003057-65.2019.8.11.0000, deve ser observad
a
a imediata aplicação
da
modulação de efeitos
adotada pelo
Órgão Especial
deste Tribunal
, no sentido de
se reconhecer a higidez da cobrança da TACIN relativa aos fatos geradores anteriores ao trânsito em julgado da
aludida
AD
I.

Com base nessas razões, postula o provimento dos Embargos
, com efeitos infringentes, para
que seja
considera
da
válida a cobrança da TACIN, haja vista se tratar de fato gerador anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual
.

C
ontrarrazões
d
a
Embargada
pelo desprovimento do Recurso
, ao argumento
de
que
,
a despeito d
o julgamento da

ADI estadual,
pela qual o art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/82 foi declarado inconstitucional, com a modulação dos
efeitos
ex
nunc
a partir de seu trânsito em julgado,
o STF julgou a ADI
n.º 2908/SE

em que foi declarada a inconstitucionalidade da
TACIN
, pelo que
inexiste a
omissão apontada
(id. 183389174)
.

Recurso tempestivo (id.
182503158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando a existência de omissão no Acórdão
que julgou
o seu Recurso de Apelação
, em especial quanto
à
exigibilidade da TACIN
.

Segundo defende em suas razões, o acórdão estaria omis
s
o por não ter ponderado
acerca da modulação dos efeitos do julgado
da ADI estadual n. 1
003057-65.2019.8.11.0000
.

Todavia, as razões vertidas não
comportam acolhimento
,

pois, como foi bem lembrado em sede de contrarrazões, a legalidade da TACIN foi devidamente abordada no julgamento deste Apelo.

Do Ac
ó
rd
ã
o
recorrido, d
estaco o
seguinte
trecho
que aborda
a questão
:

“
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 100 da Lei Estadual n.º 4.547/82 foi declarado inconstitucional no
julgamento da ADI n.º 1003057- 65.2019.8.11.0000, com a modulação dos efeitos
ex
nunc
, a partir de seu trânsito em julgado:

(
...
)

A despeito do julgamento da ADI no âmbito desta Corte estadual, houve a apreciação de matéria similar pelo STF no julgamento da ADI n.º 2908/SE, onde foi declarada inconstitucional Lei Estadual de Sergipe que deliberava sobre a Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio e de Aprovação de Projetos de Construção daquela Unidade Federativa
, sob a seguinte ementa:

(
...
)

As decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade de Leis Estaduais têm efeito
erga omnes
e não se limitam apenas ao Estado de origem da norma, se estendendo a todo o país, com efeito vinculante para questões semelhantes, diante dos princípios da isonomia e da supremacia da Constituição Federal
.

O Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE 1179245
AgREDv
(DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso
, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. TEMA 16 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em
acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso
, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245
AgR-EDv
, Relatora: Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Processo Eletrônico DJe-055
Divulg
22-03-2021 -
Public
23-03-2021) (
g.n
.)

Por consequência, dada a ausência de qualquer modulação por parte do Supremo Tribunal Federal, a declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex

tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo Estado de Mato Grosso em seu recurso e é nesse mesmo sentido que tem se inclinado a jurisprudência do TJMT:
(
...
)
”

(
g.n
.)
(id. 179179673)
.

O trecho acima destacado é claro e assertivo quanto aos fundamentos legais que levaram
a concluir pelo
afastamento da TACIN, o que
joga por terra
a alegada omissão e demonstra que a intenção contida nos
Aclaratórios
é
a de
tão somente
reabrir discussão sobre o mérito da lide, efeito não condizente com o recurso
interposto
.

Portanto, ausente omissão no Acórdão deste Tribunal, pois conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado e suficiente, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, faz-se necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ante o exposto,

REJEITO

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023